Tribunal: TJSP
Processo: 1043374-71.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Medida cautelar de exibição de documentos com caráter satisfativo, travestida de tutela cautelar antecedente. Sentença de extinção Na vigência da nova ordem processual civil, não há mais interesse processual na ação exibitória satisfativa, pois se trata, hoje, de meio de prova incidental na ação proposta (art. 396 e ss. do novo CPC) ou, quando muito, deve-se propor a produção antecipada de

Ementa:
Medida cautelar de exibição de documentos com caráter satisfativo, travestida de tutela cautelar antecedente. Sentença de extinção Na vigência da nova ordem processual civil, não há mais interesse processual na ação exibitória satisfativa, pois se trata, hoje, de meio de prova incidental na ação proposta (art. 396 e ss. do novo CPC) ou, quando muito, deve-se propor a produção antecipada de provas para obtenção do documento pretendido a fim de fazer o exame do seu conteúdo e verificar interesse em propositura de outra ação (art. 381 e ss. do novo CPC). Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043374-71.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ARTHUR
DE SIQUEIRA TORRES HENDERSON, é apelado CONDOMINIO REVIVA-2.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o Desembargador que dava provimento ao recurso e fará declaração
de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1043374-71.2018.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: ARTHUR DE SIQUEIRA TORRES HENDERSON
APELADO : CONDOMÍNIO REVIVA - 2
V O T O No 39840
Medida cautelar de exibição de documentos
com
caráter
satisfativo,
travestida
de
tutela
cautelar
antecedente. Sentença de extinção Na vigência da nova ordem
processual civil, não há mais interesse processual na ação
exibitória satisfativa, pois se trata, hoje, de meio de prova
incidental na ação proposta (art. 396 e ss. do novo CPC) ou,
quando muito, deve-se propor a produção antecipada de provas
para obtenção do documento pretendido a fim de fazer o exame
do seu conteúdo e verificar interesse em propositura de outra
ação (art. 381 e ss. do novo CPC). Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou extinta tutela
cautelar antecedente com lastro na falta de interesse processual, considerada
a impossibilidade do ajuizamento de ação de exibição de autonomamente. O
apelante defende a regularidade do pedido inicial, requerendo a anulação da
sentença com a consequente retomada do curso do processo. Recurso
preparado e processado regularmente.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de medida cautelar satisfativa de exibição de
documentos travestida de tutela antecedente, via processual não mais
contemplada autonomamente no CPC2015, mas em caráter preparatório ou
como mero incidente do processo.
Com efeito, hoje, a exibição de documento é meio de
prova incidental à ação em que se põe em discussão o direito em conflito (art.
396 e ss. CPC/15). Quando muito, se o objetivo ainda é o de examinar o
documento pretendido para verificar eventual interesse em se propor ação
declaratória ou indenizatória, cabia ajuizamento de produção antecipada de
provas na forma do art. 381 e ss. do novo CPC.
O certo é que não há interesse processual, na
modalidade adequação, para o ajuizamento de ação exibitória de documentos,
seja como medida autônoma, seja como medida cautelar preparatória.
Mantém-se a sentença recorrida por seus próprios
fundamentos e os ora acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9725
Apelação Cível no 1043374-71.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: ARTHUR DE SIQUEIRA TORRES HENDERSON
Apelado: CONDOMINIO REVIVA-2
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
I - Fundamentação
Pedindo vênia ao Eminente Relator, tenho para mim que o recurso
manejado pelo Apelante comporta provimento.
O interesse de agir em medida que busque a exibição em juízo de
coisa ou documento consiste na demonstração de que a parte requerente está
impossibilidade de obter, por meios próprios, vale dizer, sem a intervenção do Poder
Judiciário, documento ou coisa de que necessita ter conhecimento para, por exemplo,
definir postura processual a ser no futuro adotada.
Demonstra-se referido interesse de agir com o esgotamento das
tentativas de obtenção de referido documento ou coisa de forma extrajudicial junto ao
seu possuidor. Nesse sentido, a ausência de respostas às requisições enviadas,
comprovam a necessidade de socorro ao Poder Judiciário, para o alcance do quanto
objetivado.
A fundamentar esse raciocínio, está a promessa constitucional de
inafastabilidade de jurisdição, máxime insculpida no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, que proclama que a lei não afastará da apreciação do Judiciário,
lesão ou ameaça a direito.
Não se desconhece que podem as partes, sob o manto da
inafastabilidade de jurisdição, desviando-se da boa fé processual, agir com excesso,
apresentando demandas temerárias com objetivos outros e não republicanos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para essas situações, a legislação processual não vacila em catalogar
diversas modalidades de sanções, sobretudo as multas por litigância de má-fé; por ato
atentatório a dignidade de justiça, por ato protelatório, sem prejuízo da sempre possível
identificação de descumprimento de obrigações éticas profissionais por parte do patrono
do requerente, a merecer pronto ofício a Ordem dos Advogados do Brasil para a adoção
das medidas cabíveis.
Em resumo, e fundado nas considerações acima, entendo que aquele
que demonstrar ter tentado obter extrajudicialmente documento ou coisa perante
terceiro, ante o insucesso em sua investida, tem o direito subjetivo de ir a juízo para
pleitear a apresentação do que fora requerido.
E nem se alegue que o fato do Novo Código de Processo Civil não ter
reproduzido a medida cautelar de exibição de documento seria fator a impedir o
ajuizamento desta demanda vez que, por diversas outras maneiras, vale dizer, seja como
pedido de tutela de urgência, seja como antecipação de provas, possível seria o alcance
da providência requerida.
Desgarrando-se de filigranas instrumentais, o importante é que se
aplique a fungibilidade entre medidas e se garanta acesso a justiça independentemente
da nomenclatura conferida a medida, desde que presentes os requisitos para a sua
análise, os quais, no caso em tela, repita-se, são (i) a frustação em se obter documento
ou coisa requerida de forma extrajudicial e (ii) a necessidade do prévio conhecimento do
documento ou coisa como forma a pautar futuras ações no interesse da parte.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo traz precedentes
da aceitação de pleito para exibição de documento ou coisa. Nesse sentido, destacamos:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - Pretensão de obter a apresentação
de contrato do qual resultou a inclusão de dados pessoais em cadastro
de devedores - Inclusão de pedido de retirada da negativação -
Indeferimento da petição inicial fundado na inadequação da via eleita
- Extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil - Apelo do requerente - Ação proposta sob a
vigência do Código de Processo Civil de 2015 - Eliminação das ações
cautelares nominadas pelo novo sistema - Preservação, porém, da
possibilidade do manejo, em caráter genérico, da tutela de urgência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza cautelar - Exibição de documento não restrita à modalidade
incidental como meio de prova - Extinção afastada - Admissão da
petição inicial e do processamento do feito na forma do artigo 305 do
Código de Processo Civil - Apelação provida (TJSP; Apelação
1001357-93.2016.8.26.0274; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/09/2017; Data de Registro:
04/09/2017)
CIVIL.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRÉVIA
NEGATIVAÇÃO.
INTERESSE
PROCESSUAL
CARACTERIZADO. CONTRATO-PADRÃO QUE, APESAR DE
ACESSO FACILITADO NO SITE NA EMPRESA, PODE, AINDA
ASSIM, SER EXIGIDO EM JUÍZO, COM A RESSALVA DE QUE,
PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, TAL POSTURA HAVERÁ
DE
SER
CONSIDERADA
NA
DISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA. 1. Verifica-se que a pretensão exibitória esgotou-
se com a exibição das faturas juntadas aos autos, a demonstrar adesão
a um determinado contrato-padrão (plano Infinity Controle
055/POS/SMP) cuja cópia pode ser facilmente acessada no próprio
site da empresa prestadora de serviço. Em outras palavras, com a
juntada dos documentos fornecidos pela requerida, é possível verificar
a causa subjacente da negativação inquinada, possibilitando eventual
questionamento judicial, seja pelo conteúdo da obrigação ou a forma
como constituída. 2. Contudo, apesar de relevantes julgados em
sentido contrário, prepondera nesta c. Câmara de Direito Privado
entendimento no sentido de que nada impede o ajuizamento de ação
cautelar de exibição de documento comum, ainda quando celebrado
informalmente mediante adesão a um contrato-padrão disponível na
internet ou registrado em Cartório de Títulos e Documentos. 3. Não se
pode ignorar, contudo, que a postura do devedor que prefere
movimentar a máquina estatal a obter sua pretensão de forma
extrajudicial, posto esgotada com a simples remessa de um e-mail ao
canal de atendimento da empresa de telefonia deve ser levada em
consideração por ocasião da distribuição da sucumbência. Afinal, pelo
princípio da causalidade, foi ele próprio quem deu causa à instauração
de uma demanda cautelar que, a despeito do interesse processual
analisado sob uma perspectiva técnica, no cotidiano forense vem
beirando o abuso de direito. 4. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação 1011191-97.2015.8.26.0196; Relator (a): Artur Marques;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2016; Data de Registro:
21/03/2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
CONTRATO.
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. DESACOLHIMENTO.
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A mera
alegação de que o contrato foi realizado por telefone ou pela
"internet" não é hábil para eximir a ré do dever de exibição. Não se
trata de impossibilidade de exibição por falta de documento; na
verdade, existe o documento, com a particularidade de que o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suporte não é o papel, mas o meio eletrônico que preserva o registro
de anotações e de voz. À concessionária, que utiliza essa forma de
contratação não pode recusar a exibição, o acesso da outra parte ao
respectivo conteúdo (contrato), porque comum às partes (CPC-1973,
artigo 358, III; CPC-2015, artigo 399, III). (TJSP; Apelação
1027808-75.2015.8.26.0506; Relator (a): Antônio Rigolin; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2016; Data de Registro:
11/10/2016)
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. Para efeitos do art. 543-C
do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária. No caso concreto, recurso especial provido”. (REsp
1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda
Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
Ao contrário de outras tantas ações fundadas na pretensão de obter
documentos que este Tribunal tem recebido, as quais vêm sendo propostas
indiscriminadamente, sem o menor cuidado, e, muitas vezes, com indícios de litigância
de má-fé, no caso dos autos, o Apelante obteve sucesso em demonstrar que perseguiu
administrativamente os documentos junto ao Apelado, restando comprovada a sua
incapacidade em adquirir o contrato em apreço sem a intervenção do Poder Judiciário.
II - Conclusão
Assim sendo, em resumo, meu entendimento é no sentido de que
merece ser acolhido o recurso de apelação, para que os autos retornem para a origem,
com o prosseguimento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, com a devida vênia abro divergência e DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
2° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
F044CFD
4
8
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 13069F14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043374-71.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.